Tribunal: STF
Processo: ARE 1452740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DESCONTO DE 1,5% PARA MANUTENÇÃO DE FUTURA PENSÃO MILITAR. PRAZO DE RENÚNCIA. LEI N° 10.486/2002, ART. 36, § 3º, ALTERADA PELA LEI N° 10.556/2002. PRAZO IMPRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR PEDIDO DE CANCELAMENTO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao requerido que se abstenha, a partir da intimação da sentença, de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração do autor, relativa à contribuição previdenciária militar prevista no texto original da Lei nº 3.765/1960 e, ainda, para condená-lo a restituir ao requerente todos os valores descontados na remuneração deste que forem referentes à contribuição previdenciária militar, desde setembro de 2022 até a data em que efetivamente cessarem os descontos.



    2. Nas suas razões, o Distrito Federal, preliminarmente, alega prescrição do fundo do direito, sustentando que não foi apresentada renúncia no prazo prescrito. Além disso, aponta ilegitimidade passiva, afirmando que o regime previdenciário da Polícia Militar do Distrito Federal é competência da União. No mérito, aduz ser cabível o desconto da contribuição em folha porque o momento para renúncia ao direito da pensão militar adicional, com a alíquota de 1,5% (um e meio por cento), já precluiu, sendo obrigatório seu recolhimento pelos contribuintes que não formalizaram a renúncia, em caráter irrevogável, até 31 de agosto de 2002. Ainda, discorre sobre o sistema de previdência solidária. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.



    3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 43643390).



    4. Preliminar de prescrição. Em relação à prescrição, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A pretensão do requerente, obrigação de trato sucessivo, se renova mensalmente. Portanto, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, há de se observar apenas a prescrição quinquenal. No caso em análise, portanto, não há prescrição do que se requer. Preliminar de prescrição rejeitada.



    5. Preliminar de ilegitimidade. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.



    6. A Lei nº 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. Posteriormente, a Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960 mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo e, caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido.



    7. Confira-se: "ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido." (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010).



    8. Desse modo, sendo possível a renúncia ao benefício a qualquer tempo, a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas após a renúncia expressa deve ser mantida.



    9. Em relação ao sistema de previdência solidária, esta Turma Recursal já se manifestou no seguinte sentido, in verbis: “Ressalta-se que a contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. Por fim, como dito, o prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é impróprio, facultando ao militar a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, ou seja, minorar o déficit da previdência militar, afastando-se o argumento do DF de que eventual renúncia após o prazo da lei implicaria em ofensa ao princípio da solidariedade, que rege a previdência social. (Acórdão 1632257, 07628275420218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.



    10. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.



    11. O DISTRITO FEDERAL é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.



    12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso I; 5º, caput e inciso XXXVI; 37, caput; 40; 194; 195 e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente